Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA. REPETIÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS NA AÇÃO ORIGINÁRIA. NÃO ADMISSÃO PARCIAL. PROVA NOVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal proposta contra condenação pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 188 dias-multa. A defesa invoca o art. 621, I e III, do CPP, alegando condenação contrária à lei e à evidência dos autos, bem como existência de prova nova, e pleiteia absolvição ou, subsidiariamente, redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade da revisão criminal em relação a teses já deduzidas e rejeitadas em recursos da ação penal originária; (ii) examinar se a prova nova apresentada — condenações posteriores do corréu em crimes semelhantes — tem força para desconstituir a condenação ou reduzir a pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não tem caráter recursal e não pode ser utilizada para mera rediscussão de matérias já analisadas em sentença e acórdãos confirmatórios.
4. Questões como a alegada dependência da condenação em delação extrajudicial não ratificada, a suficiência dos depoimentos policiais, a ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e a indevida valoração da conduta social foram todas debatidas em apelação e demais recursos, razão pela qual não são novamente admitidas em ação revisional.
5. A prova nova, nos termos do art. 621, III, do CPP, deve ser inédita e apta a comprovar a inocência do condenado ou reduzir a pena. As condenações posteriores do corréu não se referem aos fatos do processo originário e não infirmam a prova robusta de autoria e materialidade contra o autor da ação de revisão criminal.
6. Ausente prova nova relevante e não sendo cabível rediscutir matérias já apreciadas, a revisão criminal só é admitida em parte, quanto ao exame da suposta prova nova, mas julgada improcedente no mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Revisão criminal parcialmente admitida e, nessa parte, julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matérias já examinadas em apelação e recursos subsequentes, sendo inadmissível nessa extensão.
2. A prova nova exigida pelo art. 621, III, do CPP deve ser inédita e diretamente relacionada ao caso concreto, não bastando a demonstração de crimes posteriores praticados por corréu.
3. Mantida a condenação por estelionato quando amparada em conjunto probatório sólido, ainda que não realizado reconhecimento pessoal da vítima, se comprovada a participação do réu por outros meios de prova.